Tribunal: TJMT
Processo: 1042363-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042363-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEMIA TIMO - CPF: 318.907.501-82 (RECORRENTE), ISABELLE TIMO DE CUBAS - CPF: 052.187.731-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE TELEFÔNICO. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de transferências fraudulentas realizadas na conta da autora após golpe telefônico, quando fraudadores se passaram por funcionários do INSS e a induziram a realizar procedimentos que permitiram acesso indevido à sua conta bancária, resultando em duas transferências de R$ 4.000,00 cada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transferências fraudulentas realizadas por terceiros mediante golpe telefônico, quando comunicada imediatamente após o ocorrido e não adota medidas para mitigar os danos, especialmente o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A falha na prestação do serviço bancário ficou caracterizada pela ausência de medidas de segurança diante de transferências idênticas e sequenciais em valores expressivos, bem como pela inércia da instituição financeira após ser comunicada da fraude, não comprovando ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) previsto na Resolução BCB no 103/2021.

5. O dano material está devidamente comprovado pelo extrato bancário, boletim de ocorrência e protocolo de atendimento registrado junto ao banco no mesmo dia do golpe, sendo devido o ressarcimento integral do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Configura falha na prestação do serviço a não adoção de medidas de segurança diante de transferências suspeitas e a inércia da instituição financeira após ser comunicada da fraude, especialmente a não comprovação do acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED)."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC,
arts
. 402, 421 e 944; Resolução BCB no 103/2021; Resolução BCB no 01/2020, art. 39-B, alterada pela Resolução BCB 147/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023; TJ-MT, N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022; TJ-SP, Apelação Cível: 1001723-36.2023.8.26.0453, 15a Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042363-28.2025.8.11.0001

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
NOEMIA TIMO

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NOEMIA TIMO ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S
.
A. Noticiou que: a) em 22/05/2025 foi vítima de golpe telefônico, quando uma fraudadora se passou por funcionária do INSS
e,
durante a chamada, induzi
u
a
autora a
atender uma chamada de vídeo e seguir instruções que resultaram no acesso indevido às suas contas bancárias;
b
) sua conta no Banco do Brasil vinha sofrendo bloqueios frequentes por tentativas de acesso indevido;
c
) foram realizadas duas transferências fraudulentas de R$ 4.000,00 cada (uma via PIX e outra via boleto)
e, mesmo tendo
comunic
ado
imediatamente o banco,
este
não adotou medidas para impedir ou verificar as transações suspeitas. Requereu a restituição do valor
transferido

de forma fraudulenta, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a fraude se concretizou a partir da interação da correntista com o fraudador; b) as operações contestadas somente puderam ser efetivadas mediante a utilização de credenciais personalíssimas e intransferíveis da autora; c) não há indícios de que o sistema do banco tenha sido invadido ou apresentasse vulnerabilidade; d) os bloqueios anteriores indicam que os sistemas de segurança estavam funcionando; e) a fraude somente se consumou quando o terceiro obteve sucesso em enganar a correntista; f) o evento danoso decorreu de ato de terceiro, cuja conduta dolosa só foi eficaz pela participação da própria vítima.
J
ulgou improcedente
a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a inversão do ônus da prova e a responsabilidade do banco em acionar o MED, mas aceitar alegações do recorrido sem comprovação; b) o banco não comprovou ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED); c) o banco permitiu a realização de duas transações idênticas e sucessivas no valor de R$ 4.000,00 sem qualquer bloqueio ou checagem adicional; d) a fraude praticada por terceiros caracteriza fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ; e) não há prova de que a recorrente tenha fornecido suas senhas ao fraudador. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julgar procedentes
os
pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso em análise, a recorrente foi vítima de golpe telefônico em 22/05/2025, quando fraudadores se passaram por funcionários do INSS e a induziram a realizar uma chamada de vídeo, permitindo acesso indevido às suas contas bancárias. Foram realizadas duas transferências de R$

4.000,00 cada (uma via PIX e outra via boleto bancário), totalizando R$

8.000,00.

Conforme documentação acostada aos autos, a autora comunicou o ocorrido ao banco reclamado
tão logo percebeu que se tratava de golpe
, gerando o
protocolo de atendimento no 2025-2373-00000336 registrado junto ao requerido no mesmo dia do golpe, o que foi reconhecido por ele próprio em sua contestação (ID 320306892/PJe2; fls. 04/05).
Além disso,
foi
registr
ado
Boletim de Ocorrência (ID 320306876
/PJe2
) e formaliz
ada
reclamação na plataforma consumidor.gov (ID 320306879
/PJe2
).

Assim, verifica-se a existência de
circunstâncias específicas que evidenciam a falha na prestação do serviço pelo banco reclamado.

Primeiramente, conforme relatado pela autora e não contestado pelo banco, sua conta já vinha sofrendo bloqueios frequentes em razão de sucessivas tentativas de acesso indevido e erros de senha registrados aproximadamente uma semana antes do ocorrido.

Ademais, foram realizadas duas transferências de valores idênticos (R$

4.000,00 cada) em sequência, uma via PIX e outra via boleto bancário, sem que o
requerid
o adotasse qualquer medida de segurança adicional ou bloqueio preventivo, mesmo diante desse padrão claramente suspeito de operações.

Mais grave ainda, após ser comunicado
no mesmo dia
sobre a fraude, o banco reclamado não comprovou ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB no 103/2021, que estabelece procedimentos para viabilizar a devolução de valores em casos de fraude no sistema PIX.

Nos termos do artigo 39-B da Resolução BCB no 01/2020, alterada pela Resolução BCB 147/2021, em caso de suspeita de fraude, a instituição financeira recebedora deve efetuar o bloqueio cautelar da quantia recebida até os devidos esclarecimentos necessários e, assim, evitar os prejuízos das vítimas deste tipo de golpe.

Ainda se referindo às Resoluções do Banco Central, "participantes do Pix poderão reter uma transação por 30 minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite para a análise de risco da operação, informando ao usuário quanto à retenção", principalmente em caso de reclamação realizada pelo consumidor pagante.

Portanto, as instituições financeiras cometem conduta ilícita quando não tomam as providências necessárias para o devido bloqueio cautelar da transferência reclamada bem como a inativação da conta fraudadora para que esta não seja utilizada como ferramenta para futuros golpes.

Quan
t
o ao procedimento a ser adotado, nos termos da Resolução BCB 103/2021, que estabelece o MED (Mecanismo Especial de Devolução de valores transacionados pelo PIX) a instituição financeira do usuário pagador deve tomar as devidas providências junto a instituição recebedora para as tratativas necessárias de investigação e, caso a contestação seja procedente, aplicação de sanções administrativas e evolução da quantia impugnada.

Vale esclarecer que o MED é um mecanismo criado exclusivamente para o PIX, objetivando facilitar as devoluções de valores em caso de fraudes, aumentando assim as possibilidades de a vítima reaver os recursos perdidos.

Para isso, é necessário que a vítima registre o pedido de devolução na sua instituição em até 90 dias da data do Pix. As instituições financeiras envolvidas (do usuário pagador e recebedor) avaliam o caso e, dependendo da situação, a conta do recebedor será bloqueada e as investigações deverão ser concluídas em 7 dias. Se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas, a vítima receberá o dinheiro de volta.

N
ão obstante a isso, no caso concreto
,
a parte reclamada
não comprovou ter adotado qualquer medida para minorar o prejuízo da consumidora, mesmo tendo sido comunicado das transações fraudulentas no mesmo dia em que ocorreram. Não há nos autos qualquer evidência de que o banco tenha acionado o MED ou tentado bloquear os valores transferidos indevidamente
, e nem mesmo qualquer tentativa de bloqueio do pagamento indevido de boleto
.

Além disso, a conta da autora já apresentava sinais de tentativas de invasão anteriores ao golpe, o que deveria ter gerado maior atenção e cuidado por parte da instituição financeira. A realização de duas transações idênticas e sequenciais, em valores expressivos, também deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco.

Portanto, houve falha na segurança dos serviços financeiros, caracterizando conduta ilícita por parte do banco reclamado.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, p
ublicado
no DJE 11/07/2025)"

No caso em análise, a autora comprovou de forma inequívoca o dano material sofrido, consistente nas duas transferências fraudulentas realizadas em sua conta bancária: uma via PIX no valor de R$

4.000,00 (quatro mil reais) para BRAZA BANK/FLAGSHIP IP LTDA (CNPJ 19.307.785/0001-78) e outra mediante pagamento de boleto também no valor de R$

4.000,00 (quatro mil reais) em favor da beneficiária HELLEN SOUTO DA SILVA (CPF 474.465.838-51).

Estas transações estão devidamente comprovadas pelo extrato bancário juntado aos autos (ID 320306878
/PJe2
), bem como pelo Boletim de Ocorrência (ID 320306876
/PJe2
) e pelo protocolo de atendimento no
2025-2373-00000336
registrado junto ao banco reclamado no mesmo dia do golpe
, o que foi reconhecido por ele próprio em sua contestação
(ID 320306892
/PJe2
; fls. 04/05
).

Ademais, conforme já analisado no tópico
anterior
, ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo banco reclamado, que não adotou
quaisquer
medidas necessárias para evitar ou mitigar o prejuízo sofrido pela autora, especialmente por não ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) após ser comunicado da fraude.

Portanto, está devidamente comprovado o dano material no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deve ser ressarcido integralmente à
parte
autora.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a falha na prestação do serviço bancário, que resultou na perda de R$ 8.000,00 pela autora, causou-lhe evidente abalo emocional e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente das transferências fraudulentas, caracteriza dano moral, porquanto gera desconforto, aflição e transtornos que excedem ao mero
dissabor
, considerando que atinge verba essencial para a subsistência da autora.

Ademais, conforme relatado na inicial e comprovado pelo extrato bancário (ID 320306878
/PJe2
), a autora precisou antecipar seu 13o salário para cobrir o prejuízo causado pelas transações fraudulentas, o que agravou ainda mais sua situação financeira, gerando juros e comprometendo sua renda futura.

Destaca-se também que a
constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, também caracteriza o desvio produtivo do consumidor.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do
razoável
e caracteriza dano indenizável.

Para além disso, vale frisar que nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é
in
re

ipsa
e independe de comprovação.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT// N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)"

"Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor. Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (
art
. 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor. Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor. Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido. (TJ-SP// Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)"

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

"3. Dano moral. Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in
re

ipsa
e independe de comprovação (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 e TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024). No caso concreto, a falha na prestação de serviço restou comprovada, sendo devida a indenização por dano moral. (...) (N.U 1043275-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, publicado no DJE 04/07/2025)"

Portanto, a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios em casos análogos.

Assim
, está configurado o dano moral, que deve ser indenizado.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o valor indisponibilizado à parte reclamante em razão da inércia do banco reclamado, somado ainda ao tempo despendido pela consumidora na tentativa de solucionar o problema administrativamente,
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, das quantias de
:

a)
R$

8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
; e

b)
R$

4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025